Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732953-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE CLEVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de “agravo de instrumento no formato adesivo” (ID 50903480) interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CLEVES DE ARAÚJO, nos autos do Agravo de Instrumento no 0732953-04.2023.8.07.000, no qual figura como agravado. Cumpre salientar, desde logo, que não há previsão legal de agravo de instrumento ou mesmo interno, na forma adesiva. A interposição de recurso adesivo está adstrita às hipóteses de apelação, recurso extraordinário e recurso especial, consoante dispõe expressamente o art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I- (...) II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; Dessa forma, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento na forma adesiva, porque manifestamente inadmissível. Certifique a diligente Secretaria se já houve o transcurso do prazo para apresentação de resposta ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator